Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-61.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004080-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANEFERSON DA SILVA - CPF: 017.282.581-46 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
PRELIMINAR. DIALECITIDADE. REJEITADA
.
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE REALIZADO COMO EMPRÉSTIMO PESSOAL.
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. A autora alegou que pretendia contratar empréstimo consignado, mas foi induzida ao saque em cartão de crédito consignado, sem o devido esclarecimento sobre os termos da contratação. Requereu a conversão da operação em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário por ausência de informação clara sobre a natureza da operação contratada, justificando a conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição de valores pagos indevidamente; e (
ii
) determinar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações bancárias, impondo ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor sobre o produto ou serviço contratado (CDC,
arts
. 6º, III, 46 e 52).

A ausência de informações claras sobre a natureza do contrato e as condições de pagamento caracteriza falha na prestação do serviço e viola o princípio da boa-fé objetiva, tornando o contrato passível de revisão.

Verificada a similitude entre as características da operação realizada e as de um empréstimo consignado, admite-se a conversão da modalidade contratual, aplicando-se a taxa média de juros para crédito consignado, conforme dados do Banco Central.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois a má-fé da instituição financeira não ficou demonstrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar abalo à dignidade da parte autora, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato bancário configura falha na prestação do serviço e justifica a conversão da operação para a modalidade pretendida pelo consumidor.

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral, salvo quando demonstrado prejuízo extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, 46, 51, 52 e 42, parágrafo único; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Janeferson
da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível

da Comarca de
Rondonópolis
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação
declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais
,
ajuizada em face d
o

Banco
Pan
S/A.

Por conseguinte, condenou
a
autor
a
/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiári
o
da gratuidade da justiça.

Irresignada, pretende
o
apelante, em síntese, a reforma da sentença.

Pondera a in
validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes
, uma vez que tinha intenção de contratar empréstimo e
não cartão de crédito, todavia, foi induzido a erro pelo banco,
que
formalizou operação diversa,
saque no cartão.

Afirma que configurada a
falha na prestação do serviço por parte do banco, ante a violação do dever de informação, quanto aos esclarecimentos necessários da operação.

Pede a conversão da modalidade, bem como, a restituição em dobro do indevidamente descontado.

Sustenta que evidenciados os danos morais sofridos e que o banco deve ser condenado à indenizá-la.

Por fim, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a procedência da ação.

Contrarrazões, id
268519281
.
Preliminarmente, alega a violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II
– VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada
pel
o
apelante, em face do apelado.

O
autor alega ter sido surpreendid
o
com descontos denominados "Empréstimo Reserva de Margem Cartão de Crédito - RMC" em seu benefício previdenciário
.

Afirma que
procurou o banco com a
intenção de contratar empréstimo e não cartão de crédito, todavia, foi induzido a erro pelo banco, que formalizou operação diversa, saque no cartão.

Citado, o banco defendeu a legalidade da contratação.

A sentença
(id
268519278
)
julgou improcedentes os pedidos autorais
, tendo
o requerente

interposto o presente
recurso de apelação buscando a reforma da decisão.

A análise do mérito se divide em duas vertentes principais
,

o primeiro:
a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes
;
e
o segundo:
o direito da autora de ver
convertida a
contratação
em empréstimo, restituída em dobro s
eus descontos, bem como ser indenizada
pelos danos morais sofridos.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a procedência da ação.

Pois bem.

H
á de se consignar que
o
apelante
é destinatári
o

final dos serviços
do banco apelado
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação
resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelado
em relação
ao

apelante.

Com base
nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores
, via TED – transferências bancárias
,
dito

“
saque
”
, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Vê-se especificamente
da situação narrada, em que o banco apresentou tão somente as faturas do cartão de crédito de nº xxx.xxxx.xxxxx.1056 (id 268519251 e seguintes).

Percebe-se, ainda,
da narrativa d
o
apelante
-consumidor
, a
manifest
ação do
interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/
apelante,
evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de
“
saque
”
devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para servidor público
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser
convertida a modalidade e admitida a compensação.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Entretanto, não merece prosperar o pleito indenizatório.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
para

r
eformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de
:
determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado
para beneficiário do INSS
; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque
e
determinar a repetição do indébito, na forma simples
.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
em 10% do valor da causa, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025